Tribunal: TCU
Processo: 014.431/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6770/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de reforma aos interessados a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.431/2023-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Jose de Carvalho (XXX.213.057-XX); Francisco Pinheiro dos Santos (XXX.643.814-XX); Francisco Pinheiro dos Santos (XXX.643.814-XX); Joaquim Soares Cardoso (XXX.153.902-XX); Jose Oliveira Silva (XXX.370.807-XX); Lazaro Fernandes de Oliveira (XXX.134.364-XX); Romulo de Lima Nunes (XXX.818.204-XX); Romulo de Lima Nunes (XXX.818.204-XX); Sebastiao Gomes Damasceno (XXX.390.927-XX); Valter Ribeiro Santana (XXX.522.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.